Tribunal: TJPA
Processo: 0801332-18.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801332-18.2019.8.14.0040

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: NIVALDO PAIXAO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801332-18.2019.8.14.0040

EMBARGANTE: NIVALDO PAIXÃO DO NASCIMENTO

ADVOGADO: JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES - OAB PA16008-A

EMBARGADA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - OAB MS6835-A, BANCO SANTANDER S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Nivaldo Paixão do Nascimento contra acórdão proferido em Apelação Cível que confirmou sentença em Ação de Cobrança de Seguro Bancário por invalidez permanente e manteve a improcedência da pretensão autoral, sem, contudo, se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios em razão da atuação em grau recursal. O embargante alega omissão no tocante à aplicação do art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à obrigatoriedade de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante da sucumbência recursal da parte apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, obscuridade ou contradição em decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em caso de manutenção da sentença em grau recursal, com atuação do patrono da parte vencedora, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

O acórdão embargado não se manifestou sobre a majoração dos honorários, embora configurada a hipótese legal de aplicação automática da regra do §11 do art. 85 do CPC, evidenciando-se omissão a ser sanada por meio dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

O Tribunal deve, obrigatoriamente, majorar os honorários advocatícios quando julgar recurso interposto pela parte vencida, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, desde que haja atuação do advogado da parte vencedora em sede recursal.

A omissão quanto à majoração dos honorários caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 26.09.2014.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e acolher
os Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801332-18.2019.8.14.0040

EMBARGANTE: NIVALDO PAIXÃO DO NASCIMENTO

ADVOGADO: JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES - OAB PA16008-A

EMBARGADA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - OAB MS6835-A, BANCO SANTANDER S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NIVALDO PAIXÃO DO NASCIMENTO
, em face do acórdão de id. 23235548, assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO BANCÁRIO. INVALIDEZ PERMANENTE. AR JUNTADO NOS AUTOS. REVELIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A embargante nas razões de id. 23247544, aduz em resumo que o Acórdão embargado é omisso em relação a majoração dos honorários fixados na primeira instância, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Ao final requer sejam acolhidos os embargos de declaração para seja sanada a omissão.

Contrarrazões ao id. 24010035.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, adianto que assiste razão ao embargante.

De fato, o acórdão de id. 23235548, deixou de se manifestar sobre os honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal. Tendo os profissionais atuados no feito em primeira e segunda instâncias, de rigor a fixação da contraprestação pelo seu trabalho, especificamente sobre o acréscimo de atividade advinda do Recurso de Apelação interposto.

Nos termos do artigo 85, § 11 do CPC:

Artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. (...).

Assim, por expressa disposição legal é dever do Tribunal majorar os honorários advocatícios sucumbenciais quando do julgamento de recursos.

Isto posto, faço constar do acórdão de id. 20699012: “Ante a sucumbência recursal, mantenho a condenação da apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios neste momento fixados em 15% sobre o valor da condenação, majorados em razão do trabalho adicional recursal”.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS INTERPOSTOS, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2025